Tribunal: TJES
Processo: 5009931-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEXON COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009931-74.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
LEXON COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADEMAR ALMEIDA FREIRE, JOSÉ MARIA DE MELO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve a condenação do ente público em honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, após a exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal. 2. O embargante alega omissão no julgado por não ter sido adotado o critério da equidade para a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão, ao manter a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, incorreu em omissão por não acolher a tese de arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão da matéria já apreciada. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios e fundamentou a manutenção do critério legal adotado na origem, não havendo que se falar em omissão. 6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasaram sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o julgado analisa a questão controvertida e adota fundamentação suficiente para a sua resolução, ainda que diversa da pretendida pelo recorrente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009931-74.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
LEXON COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADEMAR ALMEIDA FREIRE, JOSÉ MARIA DE MELO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Feitas essas considerações, e passando à análise do caso concreto, adianto que o vício apontado pelo embargante não se configura.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“[...] No que se refere aos honorários sucumbenciais, o agravante defende a sua não condenação em favor da Defensoria Pública, ou a sua redução por excesso. Sem razão. [...] Os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, inexistindo excesso a ser corrigido.”

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou a controvérsia sobre os honorários e concluiu, de forma expressa, pela manutenção do critério adotado em primeira instância (percentual sobre o valor da causa), por entendê-lo correto e dentro dos parâmetros legais. A escolha por um critério de julgamento não se confunde com omissão sobre o ponto.

Portanto, na via do presente aclaratório, a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, manifestando seu inconformismo com o critério de fixação adotado, o que é incabível nesta seara recursal.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (STJ - EDcl no RHC: 164616 GO 2022/0135260-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Dessarte, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente toda a matéria devolvida a esta Corte, não padecendo dos vícios que lhe foram imputados. O que se extrai das razões recursais, em verdade, é o mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando-se a rediscussão de questões já decididas, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.